Tribunal: TJMT
Processo: 1020971-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1020971-11.2020.8.11.0000
Impetrante: Dener Felizardo
Paciente: Vanderlei Gonçalves Júnior
Impetrado: Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Vanderlei Gonçalves Júnior, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27.6.2020, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição/arma de fogo de uso permitido, e, posteriormente, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
Noticia que durante a audiência do dia 6.10.2020 foram inquiridas as testemunhas e interrogado o paciente, contudo a instrução não foi encerrada, pois está pendente o envio do laudo referente à perícia realizada nos celulares apreendidos.
Durante o ato judicial, requereu a revogação da custódia cautelar por não subsistirem os motivos autorizadores da medida extrema, no entanto, a autoridade impetrada indeferiu o pleito e manteve a prisão preventiva.
Sustenta que o decreto constritivo é carente de fundamentação idônea, pois não foram indicados elementos concretos para demonstrar a necessidade da segregação cautelar, a qual estaria sendo utilizada como antecipação de eventual pena, em flagrante violação ao princípio da presunção de inocência.
Argumenta que devido a mudança do estado do processo e das circunstâncias de fato, a prisão antecipada do paciente pode ser substituída por outras medidas cautelares.
Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando, se necessário, medidas cautelares alternativas à prisão (Id. 60884979).
Juntou documentos (Ids. 60884980 e 60884981).
É o relatório.
Denota-se que o impetrante insurge-se contra a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente Vanderlei Gonçalves Júnior, argumentando, em síntese, que a segregação não atende aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e que não há fundamentação idônea a justificar a medida extrema, a qual pode ser substituída por cautelares diversas da prisão.
Contudo, ao menos por ora, não vejo elementos de convicção suficientes para concessão da liminar vindicada.
Exaustivamente se sabe que, para a concessão da liminar em sede de habeas corpus, deve estar demonstrado de plano e de modo inequívoco a ocorrência de constrangimento ilegal, bem como a sua necessidade e urgência, nos próprios termos da impetração e nos documentos que a instruem – o que não é o caso dos autos.
A autoridade inquinada coatora, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva fez referência aos termos da decisão anterior, pois entendeu que os mesmos subsistem. Confira-se:
“(...) Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, em que pesem as razões esposadas, à míngua de alterações fático-jurídicas, entendo ainda estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, razão pela qual, ratifico os termos e fundamentos da decisão proferida em 28.6.2020 (ID. 36151745, fls. 06/10), mantendo a segregação cautelar do acusado Vanderlei Gonçalves Júnior. (...)” (Id. 60884980, p. 5).
Por sua vez, o decisum proferido em 28.6.2020 – que converteu a prisão em flagrante em preventiva – foi objeto de análise no HC n. 1014788-24.2020.8.11.0000, o qual foi julgado em 26.8.2020, de minha relatoria, e para maior clareza, transcrevo a ementa e, na sequência, trechos da decisão questionada que integraram o meu voto, in verbis:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA PRISÃO POR NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO – IMPERTINÊNCIA – MÉDICO RESPONSÁVEL COMPÕE GRUPO DE RISCO – EVENTUAL ILEGALIDADE SUPERADA COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEMONSTRADAS – PACIENTE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – IRRELEVANTES AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – ORDEM DENEGADA.
Não há falar em ilegalidade da prisão por não realização do exame de corpo de delito, sobretudo quando tal omissão é justificada pela pandemia decorrente do novo coronavírus.
Eventuais irregularidades na realização do flagrante ficam superadas com a decretação da prisão preventiva.
Inexiste carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explicita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nos indícios de recidiva delituosa.
Descabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia.
É irrelevante a existência de condições pessoais favoráveis de forma isolada do acusado para a revogação do cárcere, quando configurado o periculum libertatis” (Id. 60884980, pp. 73-74 – grifei).
“Analisando com cautela a decisão censurada, verifico que no dia 28 de junho de 2020 o paciente teve sua prisão convertida em preventiva, em decorrência da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, constando no decisum os seguintes termos:
“(...) 2. Lido o auto de prisão, não identifiquei vícios ou irregularidades que pudessem comprometer a legalidade da prisão, pelo qual estando formalmente perfeito o auto, HOMOLOGO-O, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
3. Consigno, por oportuno, que deixo de realizar a audiência de custódia determinada pela Resolução n. 213/2015-CNJ e pelo Provimento n° 12/2017-CM, quanto ao presente Auto de Prisão em Flagrante, autorizado pela Portaria-Conjunta n. 399/2020, que prorrogou o prazo de fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
4. Deste modo, cumprindo o que determina o art. 310 CPP, passo a verificar a necessidade da segregação do autuado.
5. A princípio cabe mencionar que a prisão preventiva é medida excepcional, e, portanto, a sua decretação, bem como a sua manutenção, exige a presença concomitante de alguns requisitos.
6. Sobre tais requisitos necessários para decretação e manutenção da prisão preventiva, o douto doutrinador Guilherme de Souza Nucci, leciona que:
7. Para sua decretação são exigidos, ao menos, três requisitos: a) materialidade do crime (prova de sua existência); b) indícios suficientes de autoria (prova razoável da autoria); c) e um dos próximos, de forma alternativa: c1) para garantia da ordem pública ou da ordem econômica; c2) por conveniência da instrução criminal; c3) para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, CPP).
8. Pois bem. No presente caso, em análise aos autos, tenho por presentes, de forma concreta, as circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar com relação ao flagrado Vanderlei Gonçalves Junior.
9. Isso porque há fortes indícios de que ele praticou os delitos previstos nos artigos no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.
10. Com efeito, os indícios suficientes de autoria e materialidade decorrem dos elementos de prova acostados aos autos. Neste sentido, o auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, o depoimento dos policiais militares que participaram da abordagem, auto de apreensão e laudo de constatação de droga n. 500.2.04.2020.007149-01, o qual apresentou resultado positivo para a presença de cocaína e canabinóides.
11. É de ressaltar que as substâncias entorpecentes encontradas em posse do autuado se encontravam separadas em tabletes e na sequencia foram encontradas balança de precisão e diversas substâncias entorpecentes (cocaína e maconha) separadas em porções e tabletes, bem como doze munições de calibre .38, conforme auto de prisão em flagrante/termo de apreensão, corroborando os indícios de traficância.
12. Cumpre destacar, também, que a pena máxima do delito previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 ultrapassa quatro anos de reclusão, de forma que a segregação encontra amparo legal, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
13. Do mesmo modo, está consubstanciada nos autos a presença do requisito subjetivo, que, no caso em tela, consiste na garantia da ordem pública, a fim de assegurar que o acusado não se envolva no cometimento de novos crimes, como também para assegurar a instrução criminal e futura aplicação da lei penal.
14. Com efeito, o flagrado ostenta outras passagens criminais, consoante antecedentes criminais anexo.
15. Dessa forma, necessidade da prisão na hipótese se justifica, na medida em que os fatos imputados ao flagrado são de suma gravidade, pois é provável que uma vez solto, volte a delinquir, imbuído do intuito financeiro que o tráfico proporciona, além de gerar um risco social evidente, diante do vício que acarreta e para alimentá-lo, os usuários acabam cometendo delitos na cidade, o que recomenda o encarceramento provisório do mesmo como forma de resguardar a coletividade contra novas ações ilícitas.
16. Logo, até que venham aos autos maiores informações acerca dos fatos, necessário o encarceramento provisório para fins de se resguardar a garantia da ordem pública.
17. Nessa perspectiva, tendo em vista que a manutenção da prisão do indiciado, está alicerçada nos requisitos legais autorizadores de tal medida, conforme determinado no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há o que se falar em liberdade provisória ou outras medidas cautelares, nesse momento, por falta de amparo legal.
18. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de Vanderlei Gonçalves Junior em PRISÃO PREVENTIVA, por se tratar de medida que se impõe, ao menos por ora (...)” (Id. 60884980, pp. 75-77 – grifei).
Destaco que a chamada fundamentação per relationem é meio apto a integrar formalmente os fundamentos que deram suporte à decisão anterior.
Nesse contexto, e ao menos nesse juízo inicial, verifico que a fundamentação do decreto cautelar pode ser considerada idônea, uma vez que foram destacadas, na decisão primária, circunstâncias do caso concreto, a saber, apreensão de cocaína e maconha separadas em tabletes, balança de precisão, bem como doze munições de calibre .38.
Pacífico é o entendimento no colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora os fundamentos genéricos não sirvam para a decretação da prisão (como a alegação de “dano social” gerado pelo tráfico, a natureza hedionda do crime, ou mesmo a necessidade de resposta judicial), por outro lado, a periculosidade e os riscos sociais demonstrados por elementos concretos (no caso, diversidade de drogas apreendidas, juntamente com balança de precisão e munição de arma de fogo), justificam a custódia cautelar no caso de tráfico.
Posto isso, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos exigidos pelo art. 312 do CPP.
Assim, existindo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, ao menos nesse exame prefacial.
Portanto, considerando o indício de gravidade concreta do crime, ante as circunstâncias fáticas ora apresentadas, a decisão que manteve a prisão cautelar não se mostra desarrazoada.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de nova análise após a juntada das informações e da colheita do parecer ministerial.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, especialmente o andamento da respectiva ação penal e a atual situação prisional do paciente.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de outubro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator